Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-53.2022.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800932-53.2022.8.14.0022

APELANTE: ALISON DOS SANTOS SOUSA, ADONES QUARESMA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDA DE DILIGÊNCIA. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA que condenou o recorrente pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, com incidência da causa especial de diminuição do § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 343 dias-multa, absolvendo corréu.

2.

A defesa suscita preliminar de nulidade das provas por derivação, ao argumento de abordagem fundada em denúncia anônima genérica. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, aplicação do princípio da consunção quanto ao delito de arma e redimensionamento da pena, com aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão:

(I) saber se a abordagem policial, precedida de denúncia anônima e averiguação
in loco
, configura prova ilícita;

(II) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas;

(III) saber se é cabível a desclassificação para porte para consumo pessoal ou a aplicação do princípio da consunção em relação ao porte de arma;

(IV) saber se a dosimetria comporta redução, com aplicação da fração máxima do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia anônima, quando acompanhada de diligência prévia e constatação de situação de flagrância, legitima a abordagem policial, não havendo violação ao art. 244, do CPP. O tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo”, constitui crime permanente, autorizando a prisão em flagrante enquanto perdurar a posse da substância ilícita.

5. A materialidade e a autoria do tráfico restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo toxicológico, corroborados por depoimentos policiais colhidos sob contraditório. O fracionamento da droga, aliado à apreensão de arma de fogo e numerário, evidencia destinação mercantil, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

6. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou demonstrado por laudo de potencialidade lesiva e prova oral idônea. Inaplicável o princípio da consunção, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos e decorrem de condutas autônomas.

7. A dosimetria observou o sistema trifásico, com pena-base fixada no mínimo legal, aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/3 de forma fundamentada e soma das penas nos termos do art. 69, do CP. Inexistência de direito subjetivo à fração máxima de redução. Regime semiaberto e indeferimento da substituição adequadamente fundamentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A denúncia anônima, quando corroborada por diligência prévia e situação de flagrância em crime permanente, legitima a abordagem policial e afasta a alegação de prova ilícita.

2. O fracionamento da droga, associado à apreensão de arma de fogo e numerário, constitui elemento apto a evidenciar a destinação mercantil, afastando a desclassificação para porte para consumo pessoal.

3. Os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo são autônomos, sendo inaplicável o princípio da consunção.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 244, 302 e 303; CP, arts. 59 e 69; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 864.872/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800932-53.2022.8.14.0022

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RECORRENTE: ALISON DOS SANTOS SOUSA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALISON DOS SANTOS SOUSA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo Adones Quaresma da Costa de ambos os delitos e condenando o Recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343.2006, com incidência da causa especial de diminuição do § 4º (tráfico de drogas, na forma privilegiada) e no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826.2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 32910971), no dia 11.07.2022, após comunicação “via telefone interativo” acerca de suposta comercialização de drogas na Alameda dos Anjos, nº 128, Cidade Nova, no município de Igarapé-Miri/PA, policiais militares teriam se deslocado ao endereço indicado e encontrado, em frente ao imóvel, Alison dos Santos Sousa e Adones Quaresma da Costa; na revista pessoal, teria sido apreendida com o Recorrente uma mochila contendo arma de fabricação caseira calibre 16, bem como, em sua bermuda, 05 (cinco) embalagens de substância conhecida como “óxi” e a quantia de R$ 27,00, enquanto com Adones Quaresma da Costa teria sido localizado 01 (um) simulacro de arma de fogo e 03 (três) embalagens de substância conhecida como “maconha”, tendo ambos sido conduzidos à autoridade policial.

A denúncia foi recebida em 25.10.2022 (ID 32910974), e sobreveio sentença em 30.07.2025 (ID 32911037), que, além de absolver Adones Quaresma da Costa, reconheceu, quanto ao Recorrente, a incidência do § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343.2006, somou as penas em razão do concurso material e, nas disposições finais, fixou o regime inicial semiaberto, indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
sursis
, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, dentre outras determinações.

Em suas razões recursais (ID 32911056), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ sustenta, em preliminar, a ilicitude da prova por derivação, argumentando que a abordagem e a busca pessoal teriam decorrido de denúncia anônima genérica, sem diligências prévias aptas a caracterizar fundada suspeita (art. 244, do CPP), requerendo o reconhecimento da nulidade e, por conseguinte, a absolvição. No mérito, postula a absolvição quanto ao tráfico por insuficiência probatória, destacando a pequena quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 5g) e a ausência de elementos de mercancia, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343.2006; requer, ainda, a absolvição quanto ao delito do art. 14, da Lei nº 10.826.2003, seja pela ilicitude probatória, seja pela aplicação do princípio da consunção; de forma subsidiária, pugna pelo redimensionamento da pena, com aplicação da fração máxima (2/3) da minorante do art. 33, § 4º, bem como pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 32911058), nas quais refuta a tese de nulidade, afirmando que a diligência teria sido lastreada em contexto fático concreto, com elementos objetivos aptos a autorizar a busca pessoal, e sustenta, no mérito, a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação pelos delitos de drogas e de arma, o afastamento da desclassificação para uso, a improcedência da consunção, bem como a adequação da fração de redução aplicada no tráfico privilegiado e a impossibilidade de substituição da pena, requerendo, ao final, o conhecimento e o improvimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL (ID 34000042) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando, em síntese, a licitude da atuação policial e a higidez do conjunto probatório quanto à materialidade e autoria, além da correção da dosimetria adotada, opinando pela manutenção da sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ALISON DOS SANTOS SOUSA.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

DA ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POR DERIVAÇÃO.

A Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas, ao argumento de que a abordagem policial teria decorrido exclusivamente de denúncia anônima genérica, desacompanhada de diligências prévias, o que violaria o art. 244, do CPP, ensejando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Conforme se extrai da denúncia (ID 32910971), a guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais militares ELTON JHON CARNEIRO DA SILVA, WEVERTON CLAY RODRIGUES PAREIRA e SEBASTIÃO SERRÃO MENDES recebeu informação, via telefone interativo, de que dois indivíduos estariam comercializando drogas na Alameda dos Anjos, nº 128, Cidade Nova, no município de Igarapé-Miri/PA.

De posse das informações, os referidos policiais deslocaram-se ao local indicado, onde visualizaram os envolvidos em frente à residência, procedendo à abordagem e à revista pessoal, ocasião em que foram localizadas as substâncias entorpecentes e a arma de fogo.

A sentença recorrida (ID 32911037) consignou que o material entorpecente foi encontrado durante abordagem realizada fora da residência, inexistindo ingresso domiciliar, bem como destacou a natureza permanente do delito de tráfico na modalidade “trazer consigo”.

Em juízo, os policiais militares WEVERTON CLAY RODRIGUES PAREIRA e SEBASTIÃO SERRÃO MENDES, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram firmes ao afirmar que os Recorrentes estavam em frente ao imóvel quando se deu a abordagem, tendo sido encontrada com o Recorrente ALISON DOS SANTOS SOUSA a droga fracionada e, no interior da mochila por ele portada, uma arma de fabricação caseira, calibre 16.

Não se verifica qualquer indício de abuso ou arbitrariedade, eis que a atuação policial não se baseou unicamente em denúncia anônima abstrata, mas foi seguida de averiguação
in loco
, culminando na constatação de situação de flagrância.

Ademais, como é cediço o delito de tráfico de drogas, nas modalidades “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito”, ostenta natureza de crime permanente, pois a consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantém a substância entorpecente sob sua posse ou disponibilidade.

Nessas hipóteses, a situação de flagrância renova-se continuamente, subsistindo enquanto não cessada a detenção da droga, circunstância que legitima a prisão em flagrante durante todo o período de permanência da conduta ilícita.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A busca e apreensão de drogas confirmam a situação de flagrância, o que autoriza a intervenção policial sem necessidade de mandado, em conformidade com os arts. 302 e 303, do CPP. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a ação policial contínua enquanto perdura a conduta ilícita. 5. A denúncia anônima, quando acompanhada de outras circunstâncias verificáveis, como a visualização dos suspeitos com as características denunciadas e a apreensão de drogas no local indicado, é suficiente para legitimar a diligência policial, não havendo ilegalidade na coleta das provas. (...)”

(STJ - HC: 864872 MG 2023/0391381-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024).

Assim, ausente ilegalidade na abordagem, inexiste prova ilícita ou derivada a ser reconhecida, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida
.

III. MÉRITO

A denúncia narra que, no dia 11 de julho de 2022, na Alameda dos Anjos, nº 128, Cidade Nova, em Igarapé-Miri/PA, o Recorrente foi flagrado trazendo consigo 05 (cinco) embalagens de substância conhecida como “oxi”, além da quantia de R$ 27,00, bem como portando, no interior de mochila, arma de fabricação caseira, calibre 16, sendo-lhe imputada a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, conforme exordial acusatória (ID 32910971).

A sentença (ID 32911037) julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo ADONES QUARESMA DA COSTA e condenando o Recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fixando pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 343 dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial toxicológico (ID 143492711), que atestou tratar-se de Cannabis Sativa e Benzoilmetilecgonina, substâncias constantes na Portaria 344/98 da ANVISA.

A autoria decorre dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares ELTON JHON CARNEIRO DA SILVA, WEVERTON CLAY RODRIGUES PAREIRA e SEBASTIÃO SERRÃO MENDES, os quais afirmaram que o Recorrente trazia consigo as embalagens de entorpecente e a quantia em dinheiro, além de portar a arma no interior da mochila.

A negativa apresentada em juízo não se sobrepõe ao robusto conjunto probatório produzido sob contraditório.

No presente caso, a droga estava fracionada em diversas embalagens, circunstância que, aliada à apreensão de arma de fogo, revela inequívoca destinação mercantil.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece acolhimento.

Embora a quantidade de entorpecente apreendida não seja elevada, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o porte para consumo pessoal, devendo-se analisar o conjunto fático-probatório.

No caso concreto, a droga estava fracionada em porções individualizadas, circunstância típica da mercancia, além de ter sido apreendida juntamente com arma de fogo e quantia em dinheiro, elementos que, avaliados em conjunto, evidenciam destinação comercial.

Assim, não há suporte probatório para a pretendida desclassificação, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de potencialidade lesiva mencionado na sentença (ID 32911037) , que atestou a aptidão da arma de fabricação caseira, calibre 16, para efetuar disparos.

A autoria igualmente restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, que localizaram a arma na mochila portada pelo Recorrente.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, mostra-se inviável sua aplicação, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados mediante condutas autônomas.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Pedido revisional indeferido. I. Caso em Exame David Xavier Ferreira Leite foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, com pena de 10 anos e 8 meses de reclusão e 679 dias-multa. A revisão criminal busca nulidade das provas por violação de busca domiciliar e aplicação do princípio da consunção. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade das provas obtidas mediante violação da busca domiciliar e (ii) a aplicação do princípio da consunção para afastar o concurso material de crimes. III. Razões de Decidir 3. As provas foram obtidas de forma regular, com autorização judicial e consentimento da proprietária do imóvel, não havendo violação aos princípios constitucionais. 4.
Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo são autônomos, tutelando bens jurídicos distintos, não se aplicando o princípio da consunção
. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar foi realizada de forma regular e válida. 2. Os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo são autônomos e não se aplicam o princípio da consunção. Legislação Citada: Código Penal, art. 33, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 10 .826/03, art. 16, § 1º, inciso IV; CPP, art. 621. Jurisprudência Citada: STF, Habeas Corpus nº 74 .608-0, Rel. CELSO DE MELLO; STJ, AgRg no HC 762.668/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK; TJ/SP, AP 0057527-71.2011.8.26 .0050, Rel. Marco Antonio Marques da Silva; TJ/SP, AP 0071629-66.2012.8 .26.0114, Rel. Pinheiro Franco.

(TJ-SP - Revisão Criminal: 23579940520258260000 São Paulo, Relator.: Freitas Filho, Data de Julgamento: 02/02/2026, 4º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/02/2026).

Mantém-se, portanto, a condenação pelo art. 14, da Lei nº 10.826/03.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, em concurso material (art. 69, do CP), fixando pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 343 dias-multa, conforme consignado no decisum (ID 32911037).

No tocante ao crime de tráfico de drogas, o magistrado de origem procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, fixando a pena-base no mínimo legal de forma fundamentada, sem exasperações indevidas, observando a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, manteve-se a pena intermediária nos termos da pena-base fixada.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, por se tratar de agente primário, de bons antecedentes e não integrante de organização criminosa.

A fração de redução foi fixada em 1/3, de forma devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante, considerando as circunstâncias concretas da conduta, notadamente o contexto da apreensão, a forma de acondicionamento da droga (fracionada em porções individualizadas) e os elementos indicativos de mercancia evidenciados nos autos.

Registre-se que a modulação da fração prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas deve observar as circunstâncias do caso concreto, não havendo direito subjetivo à aplicação da fração máxima de 2/3.

No presente caso, a redução no patamar mínimo mostrou-se adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

No que tange ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03), a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, dentro dos parâmetros legais, com fundamentação idônea e observância das diretrizes do art. 59, do CP, a qual foi tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, inexistindo, assim, vício ou desproporcionalidade a ser reparado.

Em seguida, o magistrado de primeiro grau operou o concurso material, com a soma das penas, nos termos do art. 69, do CP, alcançando o montante final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Quanto ao regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, mostra-se adequado ao
quantum
de pena aplicado, em estrita observância aos critérios legais, razão pela qual o mantenho.

Igualmente acertada foi a decisão do magistrado de piso, no que diz respeito a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que fundamentou de maneira suficiente a impossibilidade da concessão do benefício, considerando o montante da pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Diante disso, entendo que a dosimetria revela-se técnica, proporcional e devidamente fundamentada, não havendo qualquer reparo a ser promovido.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive quanto à rejeição da preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 15/05/2026